Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741651-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAESB DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Aparecida de Oliveira Santos contra a decisão (14352850 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade de justiça à agravante. A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intime-se a agravante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator